Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-15.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais. Instituição financeira não comprovou contratação. Conduta incorreta do banco réu. Responsabilidade objetiva. Dano moral indenizável cabível. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração do valor para R$ 15.000,00 (quize mil reais). Recurso da autora provido e improvido o do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais. Instituição financeira não comprovou contratação. Conduta incorreta do banco réu. Responsabilidade objetiva. Dano moral indenizável cabível. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração do valor para R$ 15.000,00 (quize mil reais). Recurso da autora provido e improvido o do banco réu.